Tribunal: STF
Processo: RHC 244040
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU: PRESCINDIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA: INTIMAÇÃO PESSOAL (MODALIDADE ELETRÔNICA) EFETUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Habeas Corpus nº 883.882/RS.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 217-A c/c o art. 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. Buscando o reconhecimento de nulidade da certificação do trânsito em julgado do título condenatório, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pela Desembargadora Relatora. 



    4. No habeas corpus impetrado no STJ, o Ministro Relator denegou a ordem, ao que se seguiu o agravo de que resultou no ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da certificação do trânsito em julgado do título condenatório. Sustenta que o acórdão da apelação assegurou ao paciente o direito de aguardar em liberdade e determinou sua intimação pessoal. Aduz, contudo, que o recorrente não foi intimado pessoalmente nem comunicado pelo defensor público, havendo apenas intimação eletrônica da Defensoria, o que violaria a prerrogativa de intimação pessoal do órgão e teria cerceado o direito de recorrer. Defende que, por se tratar de acórdão reformador de sentença absolutória, a intimação pessoal era imprescindível, citando precedentes desta Suprema Corte.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição de recurso em face do acórdão condenatório.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 98).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 12/12/2023, conforme certidão constante nos autos (e-doc. 9). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar as teses defensivas, destacou que a intimação pessoal do réu é exigida apenas para a ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância, conforme reiterada jurisprudência daquela Corte. Transcrevem-se trechos do voto condutor:



    “Inicialmente, quanto à necessidade de intimação pessoal do réu do acórdão condenatório, porquanto a sentença foi absolutória, consignei que esta Corte possui o entendimento consolidado de que, ‘consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão [...]’ (HC n. 437.719/MA, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019, grifei).



      Verificou-se, consoante bem consignou o parecer ministerial à e-STJ fl. 164, ter sido ‘demonstrado nos autos que, em 01/11/2023, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do Defensor Público Estadual Cristiano Vieira Heerdt foi regularmente intimado do Acórdão condenatório do Paciente, consoante registro processual às e-STJ fls. 53, nominado ‘Evento 17’, com a respectiva confirmação da intimação, em 11/11/2023, indicada no ‘Evento 20’ (e-STJ fls. 56) e posterior registro de renúncia de prazo por parte da Defensoria Pública, em 12/12/2023, conforme ‘Evento 22’ (e-STJ fl. 58), vindo o Decisum a transitar em julgado em 12/12/2023". 



    Ou seja, ‘consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, se considera desnecessária a intimação pessoal do acusado a respeito do acórdão proferido em apelação, mesmo quando ocorre a reforma de sentença absolutória e quando o réu for assistido pela Defensoria Pública ou defensor dativo’ (AgRg no HC n. 663.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021, grifei).



    (...)



    Dessarte, ‘o art. 392 do CPP impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido em sede de apelação, sendo que, em segunda instância, apenas é devida a intimação pessoal do defensor público ou dativo, conforme a dicção do § 4º do art. 370 do mesmo diploma legal’ (STJ, HC 177.475/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJe de 28/05/2012) e, em sendo o réu assistido por advogado constituído, suficiente a intimação por publicação no Diário Oficial, como na espécie" (HC n. 339.227/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe 1º/2/2017).



    (...)



    Ademais, constando dos autos que houve, de fato, a intimação do acórdão ‘ na pessoa do Defensor Público Estadual Cristiano Vieira Heerdt’, para infirmar tal informação, no sentido de não ter havido intimação pessoal da Defensoria Pública, implica revolver a matéria fático-probatória, expediente defeso na augusta via do habeas corpus.” (e-doc. 67, p. 3-5)



    11. Assim, não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal do paciente. Consta dos autos que ele foi assistido pela Defensoria Pública, regularmente intimada do acórdão condenatório, tendo optado por não interpor recurso, no exercício da autonomia técnica que lhe é própria. Inexiste, portanto, nulidade processual.



    12. Ressalte-se que o art. 392 do Código de Processo Penal impõe a intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória proferida em primeira instância, não se aplicando a acórdãos de apelação.



    13. A esse respeito, demonstrando a consonância da decisão impugnada com a jurisprudência desta Corte, colaciono os seguintes julgados:  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário.II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.107/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).  



    “Habeas Corpus. Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpusextinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso,  Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    “ PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR PECULATO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO (ART. 392, II, DO CPP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...). 3. Hipótese em que não é possível anular o julgamento do recurso de apelação. Seja porque o defensor constituído pelo condenado foi regularmente intimado da sentença condenatória, nos exatos termos do art. 392, II, do CPP, seja porque a defesa não se desincumbiu do seu dever de demonstrar objetivamente o real prejuízo eventualmente suportado pelo acusado. Incidência da regra do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC nº 144.674-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/04/2018, p. 27/04/2018; grifos acrescidos).



    14. Tampouco procede a alegação de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. A intimação por meio eletrônico conserva o caráter de intimação pessoal, além de conferir celeridade e eficiência à marcha processual. O próprio art. 186, § 1º, c/c o art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao processo penal, expressamente reconhece essa modalidade como espécie de intimação pessoal. Confira-se:



     “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.



    § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (grifei)



    (...)



    Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.



    § 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.” (grifos nossos).



    15. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a intimação da Defensoria Pública se aperfeiçoa com a remessa (em regra, eletrônica) dos autos à instituição, conforme ilustram os seguintes julgados:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ART. 186, § 1º, C/C O ART. 183, § 1º, AMBOS DO CPC: APLICAÇÃO ANALÓGICA, COM BASE NO ART. 3º DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a intimação da Defensoria Pública da União se aperfeiçoa com a remessa dos autos à instituição. 3. A intimação pessoal da Defensoria Pública da União, por meio eletrônico, é a regra nos Tribunais Superiores e, além de não perder o seu caráter pessoal, propicia uma maior agilidade nas comunicações dirigidas à instituição e, por conseguinte, celeridade processual. 4. Nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, admite-se a aplicação analógica de regras contidas no Código de Processo Civil no âmbito processual penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 230.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 05/02/2024; grifos acrescidos)



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160 DO CPM. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESENÇA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE LEITURA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2. Constitui prerrogativa a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994, sob pena de nulidade processual. 3. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante remessa dos autos. 4. Ordem concedida.“



    (HC nº 125.270/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 03/08/2015; grifos acrescidos).



    16. Ante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, restando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator